Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-32.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Vistos etc. Assinalado prazo para o autor evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode, ou não, ser contemplado com a gratuidade de justiça que demandara ao apelar, deixando de preparar o apelo, retornara aos autos para postular a dilatação do prazo assinado1. Contudo, ausente excepcionalidade a legitimar a dilatação do prazo assinalado, e diante da extemporaneidade dos documentos colacionados2, inexistindo no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica passível de conhecimento, indefiro a gratuidade de justiça que reclamara, assinalando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para realizar o preparo, sob pena de deserção. I. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 65000907 2 ID 65655097